Tribunal: TJBA
Processo: 8049685-53.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049685-53.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO NASCIMENTO e outros Advogado(s): DAIRLENE RIBEIRO NASCIMENTO, NATALIA DE CARVALHO ALONSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): SR06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. AGRAVO QUE TRAZ COMO ALEGAÇÕES MATÉRIAS DE MÉRITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AFRONTA AO ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de embargos à execução tombada sob o nº 8049681-13.2022.8.05.0001, na qual o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado. 2. Entretanto, verifica-se que a parte agravante, em suas razões recursais, traz matérias relativas ao mérito dos embargos à execução outrora opostos no juízo de primeiro grau, sem, contudo, dirimir e atacar a controvérsia principal demonstrada na decisão interlocutória, qual seja, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos. 3. Constata-se que as razões de agravo de instrumento encontram-se dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, inexistindo dialeticidade no referido recurso, pois apenas discorre sobre as matérias de mérito dos embargos, sem dirimir a verdadeira controvérsia que resultou no indeferimento do pedido de efeito suspensivo. 4. A ausência de dialeticidade implica em não conhecimento do recurso por afronta ao art. 932, III, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049685-53.2022.8.05.0000, em que é Agravante, BRUNO RIBEIRO NASCIMENTO e OUTRO, e Agravado, BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto proferido por seu relator. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA